Tribunal: TJSP
Processo: 1049404-43.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário - Ação anulatória de débito fiscal – Aquisição de mercadorias de empresa posteriormente declarada inidônea – Adquirente de boa-fé - Admissibilidade - A declaração de inidoneidade de uma empresa deve tornar-se pública antes de poder ser invocada contra o contribuinte, porquanto os atos administrativos, especialmente de natureza tributária, só geram efeitos depois de

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário - Ação anulatória de débito fiscal – Aquisição de mercadorias de empresa posteriormente declarada inidônea – Adquirente de boa-fé - Admissibilidade - A declaração de inidoneidade de uma empresa deve tornar-se pública antes de poder ser invocada contra o contribuinte, porquanto os atos administrativos, especialmente de natureza tributária, só geram efeitos depois de publicados, nos termos do inciso I, artigo 103, do Código Tributário Nacional – Efeito "ex nunc" – Precedentes desta Egrégia 11a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça - Sentença de procedência mantida - Recursos oficial e voluntário improvidos.